Tribunal: TJPA
Processo: 0828198-56.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10393 - Adjudicação
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828198-56.2019.8.14.0301

APELANTE: RAPIDO EXCELSIOR TRANSPORTES EIRELI - EPP

APELADO: ESTADO DO PARA, ARCON AGENCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de ato administrativo e indenização, relativos à revogação de autorizações para exploração de transporte intermunicipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal; (ii) se está prescrita a pretensão autoral; (iii) definir se o ato administrativo de revogação das autorizações é nulo por ausência de processo administrativo regular, violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como se há direito à indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere prova testemunhal por considerá-la desnecessária, diante da suficiência do conjunto probatório documental, nos termos do art. 370 do CPC.

4. Afasta-se a alegação de prescrição, pois não transcorrido o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, devendo prevalecer a norma especial em detrimento do prazo trienal do Código Civil.

5. Restou comprovada a instauração de regular processo administrativo, com ciência da parte, concessão de oportunidades para manifestação e saneamento das irregularidades, observando-se o contraditório e a ampla defesa.

6. A autorização para prestação de serviço público possui natureza precária e pode ser revogada pela Administração, desde que motivadamente e com observância das garantias processuais, tal como ocorreu no caso em exame.

7. Não cabe ao Poder Judiciário reexaminar o mérito administrativo na ausência de ilegalidade.

8. Inexistente comprovação do nexo causal e dos danos alegados, inviável o reconhecimento do dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 373, I; Decreto nº 20.910/32, art. 1º e 9º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 383; TJ-MG, AC 10000211357025001; TJ-PR, APL 0010214-13.2012.8.16.0033.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 04 de maio de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por RÁPIDO EXCELSIOR TRANSPORTES EIRELI – EPP contra a AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ – ARCON e o ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo c/c Pedido de Indenização por Danos (Processo nº 0828198-56.2019.8.14.0301), ajuizada pela Apelante.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos consta, em consonância ao parecer ministerial, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

CONDENO A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, salientando-se tratar-se de parte beneficiária da justiça gratuita, impondo-se condição suspensiva de exigibilidade.”

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que houve indeferimento indevido da produção de prova testemunhal.

No mérito, defende a ilegalidade do ato administrativo que revogou suas concessões de transporte intermunicipal, afirmando que a medida foi adotada sem a instauração de processo administrativo formal e sem a observância do contraditório e da ampla defesa, em afronta às garantias constitucionais.

Assevera, ainda, que a revogação ocorreu sem a realização de prévio procedimento licitatório para substituição da concessionária, em violação ao regime jurídico das concessões públicas, bem como sustenta a incidência do art. 42 da Lei nº 8.987/95, no sentido de que os contratos deveriam permanecer válidos até a realização de licitação. Argumenta, também, que houve cobrança indevida de taxas regulatórias após a perda das concessões, além de apontar a ocorrência de prejuízos materiais e morais decorrentes da atuação estatal, postulando a devida indenização.

Os Apelados apresentaram contrarrazões, nas quais suscitam, preliminarmente, a ocorrência de prescrição da pretensão autoral.

No mérito, defendem a manutenção da sentença, sustentando a regularidade do procedimento administrativo que culminou na revogação das delegações, com observância do contraditório e da ampla defesa, bem como a legalidade do ato administrativo diante das falhas na prestação do serviço pela Apelante.

Asseveram, ainda, o caráter precário das delegações, inexistindo direito adquirido à sua manutenção, além da ausência de comprovação dos danos alegados e da inexistência de cerceamento de defesa, diante da suficiência das provas documentais constantes dos autos.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a examiná-lo.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O Recorrente sustenta a existência de nulidade processual por não ter sido deferido o pedido de realização de prova testemunhal.

Sobre a matéria, o artigo 370 do CPC estabelece que o julgador tem liberdade para determinar a produção das provas necessárias à instrução do processo, indeferindo aquelas meramente protelatórias:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em exame, a matéria diz respeito à legalidade do ato que retirou a concessão para realização de transporte intermunicipal, fundamentado na ausência de atendimento dos requisitos legais apelante, além de existir a controvérsia sobre a existência de processo administrativo regular em que tenha sido oportunizado o contraditório e ampla defesa, circunstâncias esclarecidas com a prova documental juntada pelas partes.

Desta forma, estando o processo instruído de forma a possibilitar o julgamento antecipado, descabe a alegação de cerceamento ao direito de produção de provas. Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL -
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA
- PRESCRIÇÃO -
CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADO
- CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL - TERMO INICIAL - CONHECIMENTO DA LESÃO AO DIREITO - RECURSO DESPROVIDO
Entendendo o Julgador, ante as circunstâncias do caso concreto, pela suficiência de embasamento ao seu convencimento, pode indeferir requerimentos de produção probatória sem nenhum tipo de configuração de cerceamento de defesa
. Conforme o princípio da 'actio nata', a contagem do prazo prescricional se inicia no momento em que o titular toma conhecimento da violação ao seu direito, quando, então, será possível reclamar contra a situação antijurídica.

(TJ-MG - AC: 10000211357025001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/01/2022)

1) DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LIBERDADE DO JULGADOR PARA DETERMINAR A DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARTIGO 370 DO CPC. MATÉRIA DE DIREITO. AFASTAMENTO DA PRELIMINAR
. a)
O artigo 370 do CPC estabelece que o Julgador tem liberdade para determinar a produção das provas necessárias à instrução do processo, indeferindo aquelas meramente protelatórias. b) Ou seja, o julgamento antecipado, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa se o processo se encontra suficientemente instruído, conforme entendimento consolidado desta Câmara Cível.
2) DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CADUCIDADE DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.963/1992. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE EVENTUAL PRETENSÃO REPARATÓRIA DE LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA À PROPRIEDADE. INDENIZAÇÃO DESCABIDA. a) No caso, insistem os Autores (ora Apelantes) que lhes é devida indenização por desapropriação indireta de imóveis dos loteamentos “Jardim Paraná I e II”, localizados em áreas de manancial no Município de Pinhais, na medida em que se aplica, ao caso, o prazo prescricional vintenário. b) O Decreto Estadual nº 1.963/1992, que declarou de utilidade pública os imóveis de propriedade dos Apelantes, caducou, pois não foi efetivado nenhum ato expropriatório no prazo de cinco anos. c) Assim, a mera declaração de utilidade pública não tem o condão de transferir o domínio do bem particular para o público, sendo indispensável a realização da desapropriação. Sem ato expropriatório, não há que se falar em desapropriação, tampouco indenização. d) Ainda que assim não fosse, o que se caracterizou, em verdade, foi uma limitação administrativa à propriedade dos Apelantes, pretensão cujo prazo prescricional é quinquenal, e não vintenário. Precedentes do STJ e desta Câmara Cível. e) Dessa maneira, correta a sentença ao reconhecer a prescrição quinquenal da pretensão indenizatória e julgar improcedente a Ação originária. 3) APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (TJ-PR - APL: 00102141320128160033 Pinhais 0010214-13.2012.8.16.0033 (Acórdão), Relator: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 03/05/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/05/2021)

Por tais razões,
rejeito a preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa.

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

No tocante à prejudicial de prescrição arguida pelos apelados em contrarrazões, igualmente não merece acolhimento.

A prescrição contra a Fazenda Pública deve obedecer ao prazo quinquenal e está prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No caso em exame, o ato administrativo impugnado — consistente na revogação das concessões — ocorreu em 22/05/2014, ao passo que a presente ação foi ajuizada em 23/05/2019.

A despeito da proximidade das datas, não se verifica o transcurso integral do prazo prescricional quinquenal, razão pela qual não há falar em prescrição.

Ademais, ainda que se considere a existência de causa interruptiva da prescrição em razão do ajuizamento anterior do mandado de segurança nº 0022548-37.2014.8.14.0301, após a extinção da concessão, não se pode admitir a redução do prazo prescricional aquém de cinco anos, conforme entendimento consolidado na Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe:

“A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.”

Portanto, mesmo sob essa ótica, deve ser assegurado o prazo mínimo quinquenal, o que afasta a tese de prescrição, haja vista que não houve o decurso integral do prazo prescricional.

De igual modo, não prospera a alegação de incidência do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil de 2002, porquanto, nas demandas propostas em face da Fazenda Pública, incide norma especial — o Decreto nº 20.910/32 — que estabelece prazo prescricional de cinco anos, prevalecendo sobre a regra geral do Código Civil, em observância ao princípio da especialidade.

Deste modo,
rejeito a prejudicial de prescrição
.

MÉRITO

A controvérsia de mérito reside na alegada nulidade do ato administrativo que revogou as concessões de transporte intermunicipal anteriormente exploradas pela apelante, sob o argumento de ausência de processo administrativo formal, violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como inexistência de licitação para substituição da concessionária.

Todavia, a análise detida do conjunto probatório revela que houve a instauração de procedimento administrativo no âmbito da ARCON, com apuração técnica, emissão de pareceres, deliberação colegiada e motivação expressa do ato administrativo.

Embora a recorrente alegue a inexistência de processo administrativo, a apelada trouxe aos autos a íntegra do processo administrativo n° 2013/146646, no qual é possível constatar que foi oportunizada manifestações à empresa, a qual não atendeu a contento às determinações do órgão fiscalizador, ensejando a perda da delegação.

Verifica-se que, desde 02/02/2012, a empresa foi formalmente cientificada, por meio do Ofício nº 018/2012-DIC (ID. 30138635 - Pág. 9), acerca de irregularidades fiscais perante a SEFA, tendo sido posteriormente adotadas sucessivas medidas administrativas pela agência reguladora, inclusive com concessões excepcionais (Ofício nº 097/2012 – ARCON-GAB), convocações para reuniões (junho de 2012), fixação de prazos para regularização cadastral e apresentação de plano de renovação de frota e estudo de demanda (Ofício nº 300/2012 – DIC/ARCONPAC), todas reiteradamente descumpridas pela empresa.

Ainda, foi consignada a inércia da apelante quanto às obrigações impostas, frustrando-se, inclusive, a tentativa inicial de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

Não obstante, a Administração, em observância aos princípios da razoabilidade e da ampla defesa, deliberou, em sede de Diretoria Colegiada, pela concessão de nova oportunidade para regularização, conforme consta na ata de reunião da Diretoria Colegiada (ID.

30138636 - Pág. 21), o que ensejou a expedição do Ofício nº 26/2014, informando a existência de pendências administrativas e o prazo concedido para saneamento (ID. 30138637 - Pág. 10/11).

Por fim, esgotadas as tentativas administrativas, foi, ainda, oportunizado prazo final para manifestação (Ofício nº 81/2014 – ARCONPA/GAB), ao qual a apelante respondeu de forma genérica e desprovida de conteúdo efetivo, sem apresentação de defesa substancial ou medidas concretas de saneamento das irregularidades.

Ainda no âmbito administrativo, diante da ausência de saneamento das irregularidades, sobreveio parecer jurídico nº 055/2014, opinando pela revogação das autorizações concedidas à Apelante (ID. Num. 30138637 - Pág. 18/22 e ID. 30138638 - Pág. 1/3), medida que foi acatada pela Diretoria Colegiada da Agência de Regulação, que deliberou pela revogação da autorização concedida à apelante (ID. 30138640 - Pág. 13/15).

Deste modo, restou evidenciado que a apelante foi reiteradamente cientificada das irregularidades na prestação do serviço, por meio de diversos ofícios e comunicações administrativas, tendo-lhe sido oportunizado apresentar justificativas, regularizar sua situação e exercer seu direito de defesa. Não obstante tais oportunidades, permaneceu inerte quanto à adoção de medidas eficazes para sanar as falhas apontadas, especialmente no que concerne à insuficiência de frota e à irregularidade cadastral.

Assim, inexistindo irregularidade no ato de extinção da autorização concedida à apelante, notadamente, por terem sido observados os princípios do contraditório e ampla defesa, deve ser mantida a improcedência da ação anulatória.

Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO. UTILIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. BANCA DE JORNAIS E REVISTAS. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. NULIDADE. Ação anulatória para desconstituir o ato administrativo que revogou a autorização da Autora para instalar e explorar uma banca de jornais e revistas na via pública. A Autora deixou de requerer o recadastramento nos termos do Edital de Convocação nº 03/2002 da Secretaria de Ordem Pública ¿ SEOP, por isso revogada a autorização.
Os procedimentos administrativos instaurados asseguraram o pleno exercício dos direitos constitucionais pela Autora, especialmente a ampla defesa e o contraditório, pois contestou os fatos e teve oportunidade de produzir provas. A autorização para utilização de área pública constitui ato administrativo discricionário e precário passível de revogação a qualquer tempo pela Administração Pública com base no seu poder de autotutela. A intervenção do Poder Judiciário no sentido de rever o mérito do ato administrativo somente tem lugar na hipótese de nulidade ou lesão a direito do particular.
Recurso desprovido.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00322103320228190001 202400131404, Relator.: Des(a). HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, Data de Julgamento: 06/08/2024, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 08/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE TÁXI.
NATUREZA JURÍDICA DE AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO
. ATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL, DISCRICIONÁRIO E DE CARÁTER PRECÁRIO.
REVOGAÇÃO DA LICENÇA MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 37, VII, LEI COMPLEMENTAR N. 85/2001. AFRONTA AO CONTRATO DE ADESÃO DE PERMISSÃO
. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PEDIDO GENÉRICO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE DA RECUSA DA PROVA.
DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE ENCONTRA AMPARO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. CIRCUNSTÂNCIA QUE, ALIADA AOS DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS, POSSIBILITOU A DECISÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROCEDIMENTO DEVIDAMENTE SEGUIDO
. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - AC: 03003478620168240023 Capital 0300347-86.2016.8 .24.0023, Relator.: Vera Lúcia Ferreira Copetti, Data de Julgamento: 15/02/2018, Quarta Câmara de Direito Público)

Importa ressaltar que não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública no exame do mérito administrativo, salvo em casos de ilegalidade, o que não se verifica na hipótese.

Outrossim, quanto à alegada irregularidade na concessão da autorização para empresa substituta, verifica-se que a medida foi adotada em caráter emergencial e precário, visando assegurar a continuidade do serviço público, não se evidenciando, por si só, nulidade apta a invalidar o ato administrativo, sobretudo diante do contexto fático delineado.

Além disso, conforme ressaltou o juízo singular, os critérios para escolha de empresa substituta na prestação do serviço público, não invalidam o ato administrativo que extinguiu a autorização concedida à Recorrente, à qual em diversas ocasiões foi oportunizado o saneamento das irregularidades constatadas.

Por fim, quanto ao pleito indenizatório, não há nos autos comprovação robusta do nexo causal entre o ato administrativo e os prejuízos alegados, tampouco demonstração efetiva dos danos suportados, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o importe de 12,5% sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios, quando meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém,
04 de maio de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026